Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-35.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800052-35.2019.8.14.0000
IMPETRANTE: VALERIA CORDEIRO CANCELA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO N.º 0800052-35.2019.814.0000.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: VALÉRIA CORDEIRO CANCELA NASCIMENTO.

ADVOGADO: DOMINGOS BRUNO GONÇALVES MARQUES OAB/PA 20.366.

IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. FILHO MENOR. LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL COMPROVANDO A DEFICIÊNCIA DO INFANTE COM ESPECTRO AUTISTA GRAVE E RETARDO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, com atualmente 205 horas/aula.

2.

Seu filho de 11 anos de idade é portador de deficiência com transtorno do espectro autista e necessita do seu acompanhamento nos diversos tratamentos terapêuticos e médicos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Laudo da perícia médica vinculada à Secretaria Estadual de Administração comprova a deficiência.

3.

Pedido administrativo de redução da jornada de trabalho da impetrante foi indeferido sob os fundamentos de ausência de lei estadual disciplinando a matéria e de aumento de gasto para a Administração Pública.

4.

Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009. Ao aderir a citada Convenção, a República Federativa do Brasil reafirmou que todo ser humano tem o inerente direito à vida, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas

5.

Aplicação por analogia do art. 98 da Lei 8112/90. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida.

6.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conceder a segurança
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Valéria Cordeiro Cancela Nascimento contra suposto ato coator proferido pelo secretário de estado de educação que indeferiu o pedido administrativo de redução da sua carga horária de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos.

Na exordial discorreu a impetrante que é professora do quadro efetivo do Estado do Pará e conta atualmente com carga horária de 205 horas/aula.

Expôs que seu único filho é portador de deficiência com transtorno do espectro autista e necessita do seu acompanhamento nos diversos tratamentos terapêuticos e médicos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Afirmou que reside em Santa Isabel do Pará e se desloca para Belém, Ananindeua e Castanhal para acompanhar o tratamento de seu filho, que atualmente conta com 11 (onze) anos de idade. Esclareceu que precisa estar mais próxima de seu filho, pois a criação de uma criança que possui autismo não é simples, exige um maior cuidado e um maior contato por parte dos pais. Que em razão do intenso acompanhamento ao seu filho nos tratamentos indicados, de variadas especialidades na área de saúde, como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento pediátrico, entre outras, e dos recorrentes problemas relacionados à saúde da criança, que necessita inclusive de um plano de saúde particular, além do IASEP. Explicou que a demanda de tempo e o gasto financeiro são enormes, tudo para que o menor tenha uma melhor qualidade de vida a partir do seu desenvolvimento e da realização de atividades elementares a sua sobrevivência. Enfatizou que o grande assoberbamento de trabalho enfrentado pela impetrante dentro e fora da sala de aula vem oferecendo obstáculos ao prosseguimento do tratamento realizado pelo seu filho, já que várias atividades e orientações são atribuídas aos pais, pelos terapeutas, para que a criança venha ter a aquisição de uma independência nas atividades elementares, indispensáveis a sua sobrevivência e qualidade de vida.

O pedido administrativo de redução da carga horária da ora impetrante foi indeferido pela Secretaria de Estado de Educação, sob alegação de ausência de previsão legal estadual.

Por fim, requereu a concessão liminar da redução da carga horária laboral em 50%, sem compensação de horário e sem redução de seus vencimentos, para poder acompanhar seu filho. Defendeu que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar: a) o
periculum in mora
no necessário prosseguimento do tratamento do seu filho e b) o
fumus boni juris
nos precedentes jurisprudenciais colacionados aos autos.

No mérito, que seja concedida em definitivo a segurança pleiteada com a redução da carga horária da impetrante em 50%, sem prejuízo de seus vencimentos e sem que seja necessária a compensação de horário.

Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de id 1267367, me reservei para apreciar o pedido liminar após a vinda aos autos das informações da autoridade coatora, bem como determinei a imediata realização de perícia no menor e a ciência ao Estado do Pará.

Em decisão de id 1477409, deferi a gratuidade da justiça.

Conforme certidão de id 1759003, apesar de devidamente intimados, a autoridade apontada como coatora e o Estado do Pará não se manifestaram nos autos.

O órgão ministerial pleiteou o cumprimento da perícia no menor (id 2133802).

A impetrante se manifestou pela desnecessidade de nova

perícia no menor, uma vez que já consta nos autos laudo expedido pela junta médica da própria SEAD, laudo emitido pela médica neuropediatra Regina Célia Beltrão Duarte, que acompanha o caso do infante, bem como um relatório detalhado das condições e dificuldades da criança, emitido pela psicóloga Juliana Sequeira Cesar de Oliveira, bem como novo laudo emitido pelo Psiquiatra Márcio Coleman, que acompanha o menor em tratamento, contendo as especificações sugeridas pelo Procurador Geral do Estado do Pará, Ofhir Filgueira Cavalcante Júnior (id 2336093).

Em nova manifestação ministerial, o douto procurador de justiça opinou pela concessão da segurança (id 2624012).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Cuida-se de ação de mandado de segurança em que aduz a impetrante ser detentora do direito líquido e certo à redução em 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo de sua remuneração, tendo em visto que seu filho menor, com atualmente 11 anos de idade, é portador de deficiência com transtorno do espectro autista, nos termos da Lei 12.764/2012, necessitando de seu acompanhamento diário nas inúmeras terapias e consultas médicas indispensáveis para que desenvolva e consiga executar tarefas elementares à sua sobrevivência.

É sabido que a via estreita do mandado de segurança, pressupõe a violação do direito líquido e certo. Sendo ele, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha :

(..) é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado.

(...)

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 5.810/94, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará não dispõe sobre a redução de jornada de trabalho para acompanhar dependente portador de necessidades especiais, sendo disponibilizada apenas “licença por motivo de doença em pessoa da família” (art. 85). Conquanto, a não previsibilidade no estatuto dos servidores públicos estaduais do Estado do Pará do direito ora pleiteado, não é suficiente para negar de plano a segurança à impetrante. Explico:

Primeiro, entendo que não resta dúvida acerca da dependência do filho em relação à impetrante posto que conta apenas com 11 (onze) anos de idade (vide certidão de nascimento no id 1261672). Segundo que o laudo de perícia médica n.º 191779A (id 1261669) assinado pelas médicas peritas Aline Santos e Wanda Santos, da Coordenadoria de Perícia Médica, da Secretaria de Estado de Administração, datado de 20/02/2018, juntamente com o laudo médico assinado pelo psiquiatra Márcio Coleman, da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Isabel do Pará, datado de 08/10/2019 (id 2336096), comprovam a deficiência do menor com diagnóstico CID F84.0 (autismo grave) e F72 (retardo mental grave). Terceiro, todas as declarações e recibos colacionados aos autos de diversos profissionais que assistem o menor provam cabalmente a necessidade de acompanhamento médico, terapêutico, fisioterapêutico e pedagógico do infante.

Dito isto, impende dizer que ao Judiciário não cabe a função de suprir a omissão de legislação acerca da matéria, mas sim de anular ato administrativo praticado em total afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No vertente caso, vejo que o pedido administrativo da impetrante a fim de que tivesse a redução em 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horário foi indeferido sob o fundamento de que não há disposição legal sobre a matéria e que tal medida implicaria em aumento de gasto para a administração pública (id 1261679).

Quanto à ausência de legislação sobre a matéria é possível a aplicação analógica do disposto no art. 98 da Lei Federal 8.112/90 que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas federais, in verbis:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (negritei)

Veja-se que no caso em análise, as exigências feitas pela lei federal para que a impetrante tenha horário especial encontram-se atendidas, posto que há dependência comprovada e presumida do menor em relação à sua genitora, bem como há laudo de perícia médica vinculada à Secretaria Estadual de Administração comprovando a deficiência.

Dito isto, destaco que a própria Procuradoria Geral do Estado, por meio do Ofício n.º4292, de 12/12/2017, considerou que, diante da previsão no estatuto federal e de precedentes jurisprudenciais sobre o tema, fosse iniciado estudos para fins de alteração do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (id 1261679).

Ressalto ainda que, com o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, e de promover o respeito pela sua dignidade inerente, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009. Ao aderir a citada Convenção, a República Federativa do Brasil reafirmou que todo ser humano tem o inerente direito à vida, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Assim, a jurisprudência consolidou o entendimento de que para atender aos anseios da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, prevalece a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, conforme precedente abaixo:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. São Paulo. Pretensão à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filho autista. Ausência de previsão na legislação municipal. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Status da norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas com ela conflitantes. Direito já reconhecido aos servidores públicos da União. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP – APL 10528762820158260053 SP 1052876-28.2015.8.26.0053, relator: Heloísa Martins Mimessi, data de julgamento: 10/04/2017, 5ª Câmara de Direito Público, data da publicação: 19/04/2017).

Portanto, é o caso de aplicação analógica do disposto no art. 98 daLei 8.112/90.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público (4081737, 4081737, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-06).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE ALTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC. 2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação. 3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais. 4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência. 5. agravo de instrumento improvido.

(2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-21).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada, reconhecendo que a impetrante tem direito líquido e certo à redução de sua carga horária, sem redução de seus vencimentos e sem compensação de horários, com fundamento na Lei Federal 8.112/90.

Assim, determino ao Estado do Pará que reduza em 50% (cinquenta por cento) a carga horária de trabalho da impetrante, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário.

Sem custas e honorários.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 28/04/2021